Tribunal: STF
Processo: ARE 1385058
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Roberto Lafayette de Andrade Bitu (peça 11), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que restou assim ementado (peça 6):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO JUDICIÁRIO EXERCENTE DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXECUTANTE DE MANDADOS. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE



    1. O desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público.



    2. O servidor que é remunerado de acordo com a gratificação estipulada para a respectiva função e percebe indenização de transporte, nos períodos em que exerceu a função de executante de mandados, não tem direito a diferenças remuneratórias à míngua de desvio de função.



    3. A percepção de função comissionada de executante de mandados e notificações (FC4 e FC5), bem assim de auxilio transporte, é suficiente para afastar a ilegalidade ventilada, uma vez que a função de oficial especializado existente no Quadro de Pessoal do TRT da 6ª Região não corresponde a cargo específico na estrutura funcional judiciária, haja vista que aquele órgão não possui quadro de oficial de justiça avaliador, ou analista judiciário, área especifica de executante de mandados.



    4. Apelação da parte autora desprovida.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, II, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



    [...] ocupando o recorrente o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa (do TRT) o mesmo só poderia (de acordo com a CF) desempenhar as atribuições do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal (nível superior) na hipótese de designação para Cargo Comissionado (onde as atribuições do Cargo em comissão são desempenhadas em detrimento das atribuições do cargo efetivo).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    No que se refere ao fundo da controvérsia – o direito, ou não, ao recebimento de diferenças remuneratórias provenientes de desvio de função entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado –, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral em igual discussão (RE 578.657, Relator o ministro Menezes Direito, Tema n. 73/RG), cujo acórdão assim foi ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para além disso, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa – definir se, de fato, houve a ocorrência da ilegalidade administrativa apontada – em interpretação de legislação federal e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    É o que se extrai de recentíssimo julgamento do Plenário desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). [...]



    (ARE 1.368.371 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 05 de maio de 2022 – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator